Tribunal: TJES
Processo: 5007837-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007837-47.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALVARO RICARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007837-47.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO: A
LVARO RICARDO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6506925. Contrarrazões apresentadas, id. 6506930, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6506925), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6506921), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial,
DECLARANDO

nulo o contrato celebrado entre as partes, referente ao
cartão de crédito nº 5163.7600.2793.5114,
devendo a Requerida se abster de fazer qualquer cobrança e excluir definitivamente os contratos na Reserva de Margem Consignável (RMC),
CONDENANDO
a Ré a restituição dos valores descontados da parte autora, que até a propositura da ação totalizavam a quantia de R$ 22.443,39 (vinte e dois mil reais, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), sem prejuízo dos valores descontados no curso da demanda à título de dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, abatendo o valor total que foi depositado de R$12.462,80 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
Julgo improcedente o pedido de restituição material em dobro.
RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC.”

Trata-se de ação declaratória, cumulada com indenização por danos danos morais, sob argumento que procurou o banco para contratar empréstimo consignado e para sua surpresa foi realizado contrato de cartão consignado. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

O autor em suas razões recursais argui a incompetência do Juizado Especial Cível, face a necessidade de prova pericial,

prescrição parcial e decadência. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese,

a inexistência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano material e moral.

Preliminar:

- Incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
:

E
mbora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

Rejeito
a preliminar.

- PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA:

Quanto a preliminar de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que o autor foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras. Não há nos autos provas de que o Banco requerido tenha informado ao autor de forma clara e objetiva que se tratava de um contrato de cartão consignado e não empréstimo consignado. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa ao autor com clareza o que este estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa idosa, hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

No caso em tela, não obstante o respeitável posicionamento do magistrado de origem, o autor requereu a declaração de inexigibilidade de débito. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status quo anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado no 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO No 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Ainda, o fato do autor ter realizado saques, não significa que tinha total ciência da modalidade de empréstimo contratada.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,

voto pela manutenção da R. sentença que

declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença a quo em sua integralidade

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)